Tribunal: TJES
Processo: 5006095-93.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-01

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006095-93.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: HENRIQUE DE SALES

COATOR: JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DE NOVA VENECIA ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
.
ARTIGO
33, CAPUT,

DA LEI Nº 11.343/06
.
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
2.
FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA E INIDÔNEA
DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
3
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 4.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
5
. ORDEM DENEGADA
.

1
.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública,
diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade
do agente
.
2.

Inviável
falar em
ausência
de fundamentação
na decisão responsável pela
manutenção da prisão
, vez que se encontra
m
fundamentada
s
nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
elemento apto
à configuração do risco à ordem pública.
3.

No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar em razão de condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
4.

Justificada a
segregação cautelar
com base no risco à ordem pública,
torna-se
inviável

a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
5
.
Ordem denegada.

Vitória, 17 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006095-93.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HENRIQUE DE SALES
COATOR: JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DE NOVA VENECIA ES
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006095-93.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: HENRIQUE DE SALES

COATOR: JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DE NOVA VENECIA ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pela advogada Suany Lima de Souza Merlin Salvador
–
OAB/ES 30.295, em benefício de
HENRIQUE DE SALES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a fundamentação genérica e inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva.

Alega, ainda, ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade
ou, subsidiariamente, que sejam fixadas as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal
.

Liminar indeferida,
conforme decisão de
I
D Nº 3057188
.

Informações devidamente prestadas
(
I
D Nº
3056312
)
.

Parecer Ministerial acostado aos autos
(
ID Nº
3084653
)
, de lavra d
o
Ilustre Procurador de Justiça
B
enedito Leonardo Senatore
, opinando pela denegação da ordem.

Inicial
ao ID Nº 2910260
, acompanhada dos documentos necessários à análise do presente.

É, em síntese, o relatório.

Vitória, 17 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006095-93.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: HENRIQUE DE SALES

COATOR: JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DE NOVA VENECIA ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
c
uida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pela advogada Suany Lima de Souza Merlin Salvador
–
OAB/ES 30.295, em benefício de
HENRIQUE DE SALES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a fundamentação genérica e inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva.

Alega, ainda, ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o postulante seja posto imediatamente em liberdade
ou, subsidiariamente, que sejam fixadas as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal
.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o suplicante foi preso preventivamente pela
suposta
prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da
L
ei nº 11.343/06, nos autos da ação penal nº
0000839-43.2022.8.08.0038
.

De início, registro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Constato que
tal medida
se faz necessária
e proporcional
como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade
in concreto

do acusado
e gravidade da conduta
praticada
, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via,
justificando sua segregação cautelar.

Destaco que as peças anexadas ao presente
writ
demonstram que o ora acusado
trazia consigo

uma quantidade de entorpecentes, além da quantia de R$ 4.631,00 (quatro mil seiscentos e trinta e um reais) em espécie, embalagens plásticas para embrulho de drogas, 14 (quatorze) pinos vazios, que são utilizados para embalar cocaína, uma porção de ácido bórico, bem como livros contendo anotações referentes a seus clientes.

N
esse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. GRAVIDADE DO FATO E REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA PELO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. Hipótese em que a prisão cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois, além de o agravante ter sido preso em flagrante com 445g de maconha (e-STJ, fls. 52-53), ele "já se envolveu em atos infracionais e um furto" (e-STJ, fl. 35). 3. Segundo entendimento desta Corte, "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 14/10/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 663.706/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021).

Assim, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública.

No caso em análise, observo que o Magistrado impetrado concluiu pela manutenção do cárcere preventivo para garantia da ordem pública, conforme verifico na decisão que segue:

“
[...] Em sendo assim, extrai-se do caderno processual que havia investigação pretérita, ensejando na expedição de mandado de busca e apreensão, que ao ser cumprido, resultou na prisão
flagrancial do
réu, inclusive de posse de quantia significativa em dinheiro (R$ 4.631,00), além de entorpecentes e pinos vazios, usualmente comercializados com drogas ilícitas, inclusive haviam adesivos para personalizar as embalagens
dos
entorpecentes, indicando, a priori, a prática habitual do tráfico de tóxicos.

Desse modo, em que pesem os argumentos defensivos, a meu ver, não há qualquer alteração fática apta a ensejar na revogação da prisão preventiva neste momento. [...]”

Dessa forma, encontra-se suficientemente motivada pelo Magistrado,
ao menos nesta análise perfunctória
, a manutenção da prisão preventiva, principalmente se levado em consideração as circunstâncias de sua prisão e a gravidade do delito praticado
.

Ademais, posicionou-se no mesmo sentido a douta Procuradoria de Justiça:

“
(...) o que se pode verificar, nesse estágio embrionário da demanda penal, é que as circunstâncias descritas e as provas materiais catalogadas proporcionam a convicção da presença de fortes indícios do efetivo envolvimento do Paciente com o comércio ilícito de drogas, restando assim concretizado o primeiro dos pressupostos ao estabelecimento da prisão cautelar, que é o fumus comissi delicti, ou seja, a presença de indícios razoáveis de autoria e materialidade delitiva. Coadjuvando a demonstração do periculum libertatis, demonstrador da necessidade da medida, bem se sabe que o tráfico e as atividades a ele relacionadas se desenvolvem através da cooperação mútua de uma rede de pessoas encarregadas das mais variadas funções típicas da atividade da traficância, pelo que a prisão de supostos integrantes desse sistema se mostra como importante mecanismo, senão o único, de resguardo da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.”

Somado a isso, o fato do coacto ser detentor de condições pessoais favoráveis não é capaz de conceder-lhe a liberdade, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. (...) 3. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. 4. Ordem denegada. (STJ. HC 441.383/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019).

Assentada a imprescindibilidade do ergastulamento provisório, ressai evidente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública,
as quais não seriam suficientes ao caso concreto
. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE ARMA, MUNIÇÕES E BALANÇA DE PRECISÃO EM CASA DESABITADA, APARENTEMENTE DESTINADA À TRAFICÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 3. Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020). [...] (AgRg no HC 693.162/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 17 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006095-93.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: HENRIQUE DE SALES

COATOR: JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DE NOVA VENECIA ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
.
ARTIGO
33, CAPUT,

DA LEI Nº 11.343/06
.
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
2.
FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA E INIDÔNEA
DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
3
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 4.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
5
. ORDEM DENEGADA
.

1
.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública,
diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade
do agente
.
2.

Inviável
falar em
ausência
de fundamentação
na decisão responsável pela
manutenção da prisão
, vez que se encontra
m
fundamentada
s
nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente se levado em consideração a gravidade concreta da conduta,
elemento apto
à configuração do risco à ordem pública.
3.

No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar em razão de condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
4.

Justificada a
segregação cautelar
com base no risco à ordem pública,
torna-se
inviável

a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
5
.
Ordem denegada.

Vitória, 17 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.